Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E AO DISPARO DE ARMA DE FOGO ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DOS ATOS INFRACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria diante do relato seguro e coeso da vítima e duas testemunhas, narrando em detalhes que o apelante, em meio a uma festa, efetuou disparos de arma de fogo para o alto e, minutos depois, após uma discussão banal com a vítima, disparou três vezes contra esta, acertando-a com um tiro no peito, causando-lhe a lesão demonstrada em seu prontuário de atendimento médico hospitalar.

2. A apreensão da arma de fogo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis quando as demais provas - declarações seguras de testemunhas - não deixam dúvidas de que houve o disparo da arma de fogo.

3. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente, diante da gravidade acentuada da conduta e das condições pessoais do jovem, que reitera na prática infracional de natureza grave.

5. Recurso desprovido.